Tribunal: STF
Processo: ARE 1287214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Direito Administrativo. Concurso Público. Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - CFSD/2014. Candidato reprovado em exame intelectual. Pretensão de anulação de três questões da disciplina de História com o consequente recálculo da nota atribuída ao autor e sua participação nas fases subsequentes do certame. Reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso. Acolhimento parcial."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Note-se que o autor trouxe aos autos cópia da prova pericial produzida no processo n° 0418653-89.2014.8.19.0001 (fls. 44 e segs. do index. 000024), sendo réu naquele processo também o Estado do Rio de Janeiro, podendo ser esta utilizada como prova emprestada, nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil, uma vez que foi submetida ao contraditório tanto naquele como nos presentes autos, tendo a parte ré sobre ela se manifestado em sua contestação (index. 000279).
    Uma vez fixada a possibilidade de utilização da prova produzida no processo n° 0418653-89.2014.8.19.0001, passa-se a verificar as conclusões do perito nomeado pelo douto Juízo naqueles autos: [...] Considero que as questões 21, 22 e 24, da prova azul da disciplina História, devem ser anuladas.
    A questão 21 apresenta duas alternativas possíveis, isto é, que seriam corretas como respostas ao comando da questão: as alternativas C e D. O gabarito oficial indica a alternativa C.
    A questão 22, muito mal formulada tecnicamente, apresenta três alternativas possíveis: B, C e D. O gabarito oficial indica a alternativa D.
    A questão 24 não tem por objeto matéria prevista no programa, pois seu conteúdo não consta em nenhum dos livros indicados pela bibliografia. Além disso, apresenta grave incorreção na resposta considerada correta pelo gabarito oficial (index. 000024).
    Apesar de o autor não se recordar a cor de sua prova, como afirma na inicial, podendo não ser a "azul" como no caso da perícia utilizada como prova emprestada, as questões impugnadas são exatamente as mesmas, mudando apenas o número atribuído ao enunciado.
    Observa-se que a anulação das três questões mencionadas no âmbito do Poder Judiciário não configura ingresso indevido ao mérito administrativo, na medida em que não se está aqui reavaliando os critérios utilizados pela banca examinadora, mas apenas confrontando a indagação formulada com o previsto no edital - nesse sentido, o RE 632853, supracitado.
    As questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha foram compostas de 04 (quatro) alternativas com letras de A a D e com uma única resposta correta, totalizando um máximo de 40 (quarenta) pontos, conforme subitem 9.2.2. do Edital.
    Na forma do subitem 9.2.4 c/c item 9.4, ambos do Edital, está disposto que será reprovado na Prova Objetiva de Múltipla Escolha e, por conseguinte, eliminado do Concurso, o candidato que obtiver zero em qualquer disciplina e não atingir o mínimo de 50% (cinquenta porcento) na soma das notas, ou seja, é necessário que o candidato acerte, no mínimo, 20 (vinte) questões e não zere em nenhuma das 07 (sete) disciplinas constantes no quadro do subitem 9.1. do Edital.
    No caso, após a aplicação do Exame Intelectual, o réu reprovou o candidato autor, eliminando-o do certame, por entender que este acertou 24 pontos, porém, sem ter acertado qualquer questão da disciplina de História.
    A existência de questões em que há mais de uma resposta correta, ou que apresente como correta alternativa que possui "grave incorreção na resposta", conforme constatado na perícia, representa ofensa à previsão do edital, devendo tal ilegalidade ser corrigida pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5°, XXXV, da Constituição da República).
    (...)
    Verificando-se assim que algumas questões da disciplina de História não estão previstas no e como observado que outras possuem mais de uma alternativa como correta, conforme se extrai do laudo pericial em processo similar, razão assiste ao autor em ver anuladas as questões ora apresentadas.
    Analisando a situação concreta do apelante, verifica-se que obteve 24 pontos (fl. 49), sendo necessário para sua aprovação na etapa objetiva pontuação mínima de 50% (cinquenta por cento) da prova, ou seja, 20 pontos (item 9.2.4 do edital).
    Apesar de verificada a necessidade de anulação de 3 (três) questões da prova de História, os documentos acostados aos autos não são capazes de confirmar se o autor tinha errado as referidas questões, ou seja, não há a certeza de que com o aproveitamento das anulações, ele alcançaria o mínimo exigido para aprovação.
    Ademais, o item 9.3 do edital prevê que: Serão corrigidas as redações dos candidatos aprovados na prova objetiva até o limite de 5 (cinco) vezes o número de vagas oferecidas. Informação esta que também não consta dos autos.
    Por fim, não há que se falar em danos morais, até porque não se extrai dos autos tenha cometido o Estado ato ilícito, sendo a matéria controvertida, sujeita ao exame de provas de cunho interpretativo."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 632853 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 485), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 14/08/2015.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente